Tribunal: TJSP
Processo: 0033600-63.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de hipoteca legal. Decisão que indeferiu pedido de hipoteca legal sobre bem imóvel da empresa cujas sócias são as acusadas. Impossibilidade de hipoteca sobre bens de terceiros, ainda que vinculados às acusadas. Eventual responsabilidade civil há de ser reconhecida pelo juízo cível, não sendo possível ampliar o âmbito de cognição do processo penal. O art. 91, I,

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de hipoteca legal. Decisão que indeferiu pedido de hipoteca legal sobre bem imóvel da empresa cujas sócias são as acusadas. Impossibilidade de hipoteca sobre bens de terceiros, ainda que vinculados às acusadas. Eventual responsabilidade civil há de ser reconhecida pelo juízo cível, não sendo possível ampliar o âmbito de cognição do processo penal. O art. 91, I, do CP, torna certa a obrigação de reparar o dano apenas em relação ao condenado, não atingindo terceiros. Ademais, o art. 64 do CPP prevê ação de reparação, no juízo cível, contra o responsável civil. Por fim, o art. 144 do CPP autoriza o pedido de hipoteca legal, também no juízo cível, contra o responsável civil. Inviabilidade do magistrado criminal determinar a penhora de bem imóvel da empresa cujas sócias são as rés. Apelo improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000052763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033600-63.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/a.m.p
HYDRONORTH S/A, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Luiz Fernando Siqueira de Ulhoa Cintra e
Pedro Luiz Bueno de Andrade. Usou da palavra Exmo. Procurador de Justiça Dr.
Marco Antônio Marcondes Pereira.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224
2
Apelação criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Hydronorth S/A
Apelado: Ministério Público
Interessados: Dóris Broide Fridman, Dina Droide e Cremart
Adm. de Bens Ltda.
VOTO No. 22.584
Apelação em procedimento incidental de hipoteca legal.
Decisão que indeferiu pedido de hipoteca legal sobre bem
imóvel da empresa cujas sócias são as acusadas.
Impossibilidade de hipoteca sobre bens de terceiros, ainda
que vinculados às acusadas. Eventual responsabilidade
civil há de ser reconhecida pelo juízo cível, não sendo
possível ampliar o âmbito de cognição do processo penal.
O art. 91, I, do CP, torna certa a obrigação de reparar o
dano apenas em relação ao condenado, não atingindo
terceiros. Ademais, o art. 64 do CPP prevê ação de
reparação, no juízo cível, contra o responsável civil. Por
fim, o art. 144 do CPP autoriza o pedido de hipoteca legal,
também no juízo cível, contra o responsável civil.
Inviabilidade do magistrado criminal determinar a penhora
de bem imóvel da empresa cujas sócias são as rés. Apelo
improvido.
Trata-se de recurso de apelação em
incidente
de hipoteca legal, interposta
por HYDRONORTH
LTDA., na qualidade de assistente da acusação, contra decisão
de
fl. 8838 dos
autos
originários, proferida
em 11/04/2019
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Priscila Devechi Ferraz Maia, 5a
Vara
Criminal
de
Guarulhos, que
indeferiu
pedido
de hipoteca legal sobre
bem
imóvel
de
propriedade
da

Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224
3
empresa Cremart Administração de Bens Ltda.
Sustenta o apelante ser a constrição
patrimonial indispensável para satisfação da reparação dos
danos decorrentes do delito de apropriação indébita do qual fora
vítima a apelante (fls. 01/04).
O
recurso
foi contrarrazoado pelo Ministério Público (fls. 17/18) e pelas rés
da ação penal (fls. 19/27), e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do apelo interposto pela assistente de
acusação (fls. 41/45).
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos de origem
(0033600-63.2016.8.26.0224), as
corrés
ÁUREA
RENATA
RANGEL, DÓRIS BROIDE FRIDMNAN e DINA BROIDE foram
denunciadas pelo delito de apropriação indébita porque, em
conjunto, se
apropriaram de
um
equipamento
industrial
denominado reator
de
tintas, de
legítima
propriedade
da
empresa Hydronorth S/A., ora apelante.
Consta
que
ÁUREA
é
sócia-
administradora da empresa Durlin Tintas, sendo locatária de
referido equipamento industrial, o qual era mantido em galpão de
propriedade da empresa Cremart, cujas sócias são DÓRIS e
DINA BROIDE.
Entretanto, o maquinário, avaliado em R$
1.254.000,00, foi extraviado de seu local de origem, sendo
desmontado e transportado para local desconhecido.

Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224
4
Assim,
a
empresa-
vítima, Hydronorth S/A. requer a hipoteca legal sobre o galpão no
qual ficava instalado o equipamento industrial, de propriedade da
empresa Cremart, da qual DÓRIS e DINA BROIDE são sócias.
O pleito formulado pela assistente da
acusação não merece prosperar.
Conforme prevê o art. 134 do Código de
Processo Penal, a cautelar patrimonial de hipoteca legal deve
recair sobre bens imóveis do indiciado. Como é sabido, a
expressão indiciado deve ser lida em sentido amplo, abarcando,
também, o denunciado.
Não resta dúvidas que a hipoteca legal
deve, necessariamente, recair sobre bens do acusado, sendo
inviável a constrição de bens de terceiros, ainda que guardem
relação com o réu.
Prevalece no Direito Penal o princípio da
pessoalidade das penas, razão pela qual eventual condenação
não poderá ultrapassar a pessoa do réu. Ora, a hipoteca legal
tem por objetivo garantir a reparação do dano após o trânsito em
julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 143 do
Código de Processo Penal. Como é sabido, a condenação
criminal torna certa a obrigação de indenizar apenas e tão
somente em relação ao condenado (art. 91, I, do Código Penal),
não atingindo terceiros, eventualmente responsabilizados na
esfera cível.
Sendo do interesse da vítima buscar
reparação dos danos contra terceiros, deverá optar pelo
processo de conhecimento cível, não podendo se valer da

Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224
5
sentença criminal como título executivo, conforme prevê o art. 64
do Código de Processo Penal.
O
raciocínio,
então,
é
singelo.
Considerando ser a finalidade da hipoteca legal garantir a
reparação do dano causado pelo crime (art. 135, CPP);
considerando que a sentença criminal torna certa a obrigação de
indenizar apenas em relação ao condenado (art. 91, I, CP); e
considerando a impossibilidade de execução da sentença
criminal contra terceiros (art. 64, CPP), há de se concluir não ser
possível recair a hipoteca sobre bens de terceiros, ainda que
responsáveis civis pelos danos.
Nesse sentido, o art. 64 do Código de
Processo Penal, ao prever a ação de ressarcimento contra o
responsável civil, encontra-se em perfeita harmonia com o art.
144 do mesmo Diploma, o qual estabelece a possibilidade de o
interessado requerer a hipoteca diretamente ao juízo cível,
justamente contra o responsável civil.
A legislação processual, destarte, não
deixa dúvidas quanto à impossibilidade de se hipotecar bens de
terceiros no âmbito do processo penal, embora não haja
vedação a tal procedimento no âmbito cível.
Destaco, ainda, caso fosse possível o
pleito
deduzido
pelo
apelante,
estar-se-ia
a
ampliar,
sobremaneira, a esfera de cognição do juízo criminal,
tumultuando o procedimento quanto ao real objetivo do processo
penal, qual seja, a apuração de eventual delito a imposição da
respectiva sanção.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224
6
provimento à presente apelação, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator